Tribunal: TJMT
Processo: 1008760-97.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008760-97.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Férias, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JORGE PAULO SEPI DE LIMA - CPF: 788.696.509-44 (APELADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE AFASTADA - DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DO CARGO EFETIVO – DESVIO DE FUNÇÃO EVIDENCIADO - SÚMULA N. 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Apelação Cível. Sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança para reconhecer o direito à percepção de vantagens pecuniárias de gratificação por produtividade no percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário-base e sua incidência sobre o 13o salário e férias.

2.

Servidor público efetivo, nomeado para o cargo de Auditor Fiscal que atua como Fiscal de Tributos. Desvio de função configurado.

3.

Aplicabilidade da Súmula n. 378 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença, no bojo da ação ordinária de cobrança, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, em linhas gerais, assevera que não há desvio de função do apelado, motivo por inexiste diferença a pagar.

Pugna pela reforma integral da sentença (i) e, por fim, pede a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 568/99 e 663/01.

Contrarrazões pelo não conhecimento da apelação, ao argumento de que lhe falta dialeticidade recursal e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela desnecessidade de emissão de parecer, em razão da ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022